Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142/STF. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou clara a inviabilidade do fracionamento dos honorários advocatícios fixados em ação coletiva de forma proporcional nas execuções individuais, conforme tese fixada no julgamento do RE 1.309.081/MA, em sede de repercussão geral (Tema 1142/STF).
4. Recurso não provido.